Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

1. Os honorários advocatícios convencionados pelas partes e previstos no título executivo podem ser incluídos no cálculo do débito.

2. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.

3. Deu-se provimento ao recurso.